Tribunal: TJDFT
Processo: 0751242-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751242-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. O. P., KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: KENIA OLIVEIRA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO, RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.B.O.P., representado por seus genitores KENIA OLIVEIRA e TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS, e estes por si próprios, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia n. 0744705-04.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO e RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177105956 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, sob o fundamento de que os contracheques obtidos pelos réus por meio do Portal da Transparência do Governo Federal comprovam que o somatório dos salários líquidos do casal supera o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês (ID 151266567 na origem), o que representa valor muito superior à média nacional. Nesses termos, determinou à parte autora que efetuasse o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a hipossuficiência é presumida quanto ao autor C.B.O.P., por ser menor de idade e não possuir condições de laborar. No que se refere aos genitores do infante, argumentam que as condições para manutenção do benefício da gratuidade da justiça foram integralmente preenchidas e comprovadas através dos documentos colacionados aos autos, destacando que a família não possui estabilidade financeira, uma vez que o Sr. Tiago esteve desempregado durante os últimos meses e a Sra. Kenia perpassou por duas reduções salariais. Salientam que ocorre a elevação das remunerações mensais em alguns meses do ano em que os autores recebem gratificação natalina e o terço de férias, situação que não pode ser considerada como padrão para que seja aferido excesso de recursos financeiros. Acrescentam que a família possui despesas exacerbadas, em virtude do quadro de saúde do menor C.B.O.P., que fazem com que os valores auferidos a título de salário sejam completamente consumidos pelos gastos com medicação, fralda, cuidadora, terapias, entre outros. Além disso, afirmam possuírem outra filha menor de idade. Com base nessas considerações, postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteiam a confirmação e manutenção da tutela recursal deferida, com vistas a reformar a r. decisão vergastada e manter a concessão da assistência judiciária gratuita integral aos agravantes. Sem recolhimento do preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal e pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. – grifo nosso Na presente hipótese, observado que o pedido liminar do agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi revogado o benefício da justiça gratuita aos agravantes, o pleito deduzido deve ser interpretado unicamente como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida igualmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que fosse sobrestada a r. decisão vergastada, porquanto não é possível sobrestar decisão que possui conteúdo negativo quanto ao ponto liminarmente debatido. Por certo, os recorrentes pretendem, em caráter antecipado, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e não precisem recolher as custas processuais. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery2, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 100 e parágrafo único do Código de Processo Civil, caso o pedido de concessão da benesse seja deferido, a parte contrária pode oferecer impugnação na contestação e, sendo o benefício revogado, a parte que fazia jus ao benefício deverá arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar. Confira-se o inteiro teor do referido dispositivo legal: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. O artigo 101 do código processualista prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento da decisão que acolher o pedido de revogação da benesse, dispondo que a parte recorrente estará dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. De início, os agravantes sustentam que a hipossuficiência é presumida quanto ao autor C.B.O.P., por ser menor de idade e não possuir condições de laborar. De fato, em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor que defende direito próprio assistido pelos genitores, como é a situação em análise, em conformidade com os documentos apresentados na inicial (IDs 143483352 e 143483358), bem como levando em consideração que o recorrente C.B.O.P. conta atualmente com 3 (três) anos de idade e possui patologias decorrentes de quadro de encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal (ID 143483375 na origem), incide a regra do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, deve ser considerada a capacidade financeira do infante e não a dos seus genitores, presumindo-se que o menor de idade não aufere rendimentos que lhe permitam custear as despesas do processo. Sobre a matéria, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, do c. STJ, em decisão monocrática proferida nos autos do AgInt no AREsp n. 2019757/SP (2021/0374572-2), no dia 7/6/2022, considerou que, na análise da gratuidade de justiça, apura-se a condição econômica da parte, no caso o menor de idade, e não de seus genitores. Por oportuno, cita-se trecho da decisão: Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa que o postula. O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente se manifestou sobre o direito à gratuidade de justiça e os critérios para concessão dessa benesse no âmbito de ação de alimentos ajuizada por criança. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020) A corroborar este entendimento de que há a presunção de hipossuficiência financeira para os menores de idade, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de pedido de concessão do benefício realizado por menor, a gratuidade deve ser vista sob a sua perspectiva e não do representante legal, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, nos termos do §6o artigo 99 do CPC. 2. Os ganhos dos genitores não podem ser considerados para concessão dos benefícios da assistência gratuita ao filho menor, visto que o representante integra o processo apenas para satisfazer a falta de capacidade processual do menor, de modo que as condições financeiras do menor não se confundem com a dos seus pais. 3. Há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da agravante, não podendo ser considerada a renda da representante da menor para fins de aferição da miserabilidade jurídica, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1734839, 07141004420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal do menor C.B.O.P., uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira deste agravante, a qual justifica o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Por outro lado, no que se refere aos demais recorrentes, genitores do infante C.B.O.P., que são igualmente partes no processo originário e representam a si mesmos, faz-se necessário apurar a capacidade econômica alegada, que exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia, com vistas a comprovar a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Dessa forma, a presunção de veracidade da declaração de pobreza deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos por pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, os agravantes KENIA OLIVEIRA e TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS argumentam que as condições para manutenção do benefício da gratuidade da justiça foram integralmente preenchidas e comprovadas através dos documentos colacionados aos autos, destacando que a família não possui estabilidade financeira, uma vez que o Sr. Tiago esteve desempregado durante os últimos meses e a Sra. Kenia perpassou por duas reduções salariais. Salientam que ocorre a elevação das remunerações mensais em alguns meses do ano em que os autores recebem gratificação natalina e o terço de férias, situação que não pode ser considerada como padrão para que seja aferida sobra de recursos financeiros. Acrescentam que a família possui despesas exacerbadas, em virtude do quadro de saúde do menor C.B.O.P, que fazem com que os valores auferidos a título de salário sejam completamente consumidos pelos gastos com medicação, fralda, cuidadora, terapias, entre outros. Além disso, afirmam possuírem outra filha menor de idade. Todavia, apesar do esforço argumentativo dos recorrentes, os documentos apresentados nos autos não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. De fato, os contracheques juntados ao agravo de instrumento sob os IDs 54011580 e 54011581 indicam que o somatório dos salários líquidos do casal atinge o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês, conforme pontuado pela d. Magistrada de origem, montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Ainda que a percepção de remuneração superior à média da população brasileira não seja, por si só, um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, os recorrentes não demonstraram que o patrimônio familiar é insuficiente para permitir o pagamento das custas e despesas do processo. Pelo contrário, verifica-se que, anteriormente ao deferimento da justiça gratuita, foram recolhidas as custas iniciais a fim de evitar a resolução do processo, o que demonstra as condições de arcar com as referidas despesas (IDs 145045841 e 145106714 do processo de referência). Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ademais, insta ressaltar que é possível a revogação do benefício da justiça gratuita a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, consoante o art. 8o da Lei 1.060/1950 e art. 100 do Código de Processo Civil. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante o aresto exemplificativo a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 5. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694003, 07084188820228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes KENIA OLIVEIRA e TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS, tem-se por impositiva a manutenção da r. decisão recorrida de ID 177105956, que revogou o benefício da justiça concedido anteriormente às mencionadas partes. Pelas razões expostas, (i) DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL POSTULADO PELO RECORRENTE C.B.O.P., para manter a gratuidade de justiça concedida ao menor e sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte deste agravante nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia n. 0744705-04.2022.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. (ii) INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO PELOS AGRAVANTES KENIA OLIVEIRA E TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS e, por conseguinte, determino a intimação destes recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto por C.B.O.P. no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023 às 17:53:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora